Tribunal: TJDFT
Processo: 0733018-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733018-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDOS: MARISTANE VIEIRA ZIMERER, JOÃO BATISTA PINTO DULOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque é possível a penhora de salário, desde que não haja comprometimento da subsistência material do devedor e de sua família. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora afirmou no ID 32376026 – Pág. 9 que “não se verifica nenhuma das hipóteses de exceção a impenhorabilidade: execução amparada em cheques (ID 31162519 dos autos de origem) e agravado que aufere renda bruta mensal de R$ 7.549,85 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) – ID 105468026 dos autos de origem, rendimento inferior a 50 salários mínimos mensais”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o respectivo dissenso pretoriano não deve prosperar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). Ademais, além de o colegiado não ter aferido se a penhora irá comprometer ou não a subsistência material do devedor e de sua família, a parte recorrente não opôs embargos de declaração, e muito menos apontou ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Fácil concluir, portanto, que o tema carece de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022). Saliente-se que as referidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015